Tribunal: STF
Processo: AI 567911
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA
   INDEVIDA DE PULSOS TELEFÔNICOS EXCEDENTES DE FRANQUIA. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, ao apreciar o RE 571.572, da relatoria do
   ministro Gilmar Mendes, reconheceu a competência da Justiça comum
   para o julgamento do feito, bem como assentou o caráter
   infraconstitucional da matéria de fundo.
2. Agravo regimental
   desprovido.